Tribunal: TJES
Processo: 5013861-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013861-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANI GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: LEONARDO AMORIM MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACUSAÇÕES INVERÍDICAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, EXCESSO. DANO À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra o demandante, em síntese, que é presidente da associação de moradores do bairro Jardim Tropical, nesta Comarca de Serra/ES, enquanto o requerido ocupa o cargo de vice-presidente. Aduz que, em 26/04/2024, durante evento ocorrido na praça da aludida comunidade, a qual está situada na Rua 13 de Maio, o réu passou a discursar para os que estavam ali presentes, imputando ao autor a prática de crime, a saber, recebimento de propina da concessionária de energia elétrica EDP, a fim de permitir a instalação do sistema de medição conhecido como BTZero nos imóveis daquele bairro, fato que teria ensejado o aumento da cobrança lançada na fatura de tal serviço essencial, prejudicando os moradores daquela região. Acrescenta que a manifestação do demandado foi registrada em um vídeo por ele gravado, e divulgado, em seguida, na rede social Instagram, além de ter sido compartilhado através do aplicativo de mensagens WhatsApp, tendo, assim, grande alcance junto à comunidade. Diante disso, assevera que passou a ser hostilizado por moradores que acreditaram nas infundadas acusações proferidas pelo suplicado, além de sua família sofrer constrangimentos, principalmente seus filhos menores, os quais estariam suportando humilhações, durante sua permanência na instituição de ensino instalada no bairro. Ademais, salienta que comunicou os fatos à autoridade policial, bem como representou criminalmente o réu. Finalmente, argumenta que o sistema BTZero está sendo instalado em todo o Estado do Espírito Santo pela EDP S/A, não havendo nenhuma ingerência das comunidades nas quais a mudança é realizada, sendo tal decisão tomada pela própria concessionária, mediante um juízo de discricionariedade. Destarte, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja o suplicado compelido a apagar de suas redes sociais a publicação contendo a filmagem em questão, ou qualquer vídeo ou imagem de cunho depreciativo ao requerente, abstendo-se de proferir novas acusações semelhantes. No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, a par da condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais, em R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar o requerido no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, conforme devidamente fundamentado, configura excesso por parte do ora recorrente e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca da questão: “Em contrapartida, constata-se que o demandado não logrou comprovar as acusações por ele formuladas, uma vez que não apresentou qualquer prova hábil a indicar, ainda que minimamente, que o suplicante recebeu qualquer vantagem ilícita em decorrência da implantação do novo sistema de medição de energia elétrica, tampouco que possui qualquer responsabilidade pela elevação do valor das faturas dos moradores, tratando-se, conforme reconhecido pela funcionária da EDP, de culpa exclusiva da prestadora de tal serviço essencial. Importa registrar, também, que, embora o direito de manifestação de pensamento seja assegurado constitucionalmente (inciso IV, do art. 5º da CF/88), devem ser coibidos os excessos que violem outros direitos fundamentais. Como é sabido, a imagem da pessoa é inviolável, sendo assegurado constitucionalmente o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação (art. 5º, incisos V e X, da CF/88). Neste aspecto, vale consignar que a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado.1’(REsp 1334357/SP; Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 16/09/2014; Data da Publicação/Fonte DJe 06/10/2014). Assim, conquanto tenha restado evidente que o autor é uma figura pública, na medida em que, repita-se, é presidente da associação de moradores do bairro Jardim Tropical, neste Município de Serra/ES, razão pela qual devem ser flexibilizados os direitos constitucionais acima dispostos, o requerido, ao exercer seu direito de expressão, manifestamente se excedeu, afirmando que aquele permitiu, em razão de seus próprios interesses, a instalação do sistema acima mencionado pela EDP, na clara intenção de atingir sua honra e dignidade [...] No caso vertente, entendo que é possível concluir que a acusação realizada pelo réu causou forte abalo à honra e à imagem do requerente perante a sua comunidade, da qual ainda é representante. Feitos tais registros, exsurge, portanto, configurado o abalo moral a ser reparado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CCB/02”.

6. Importante ressaltar que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como defesa no caso dos autos, tendo em vista que o direito não é absoluto, cabendo responsabilização a eventuais danos causados ao direito de imagem do autor. Dessarte, segue o entendimento do STF acerca do tema: “O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender” (STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299). Aliás, a Suprema Corte também já assentou que “as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras” (STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

7. Por fim, o dano moral exarado no valor de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)